Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700437-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FILLIPE CLAUBER DA COSTA D E C I S Ã O O ofício do STJ, n. 054591/2022-CPPE, informa que no Recurso em Habeas Corpus no 748581/DF (2022/0178702-4) foi deferida a liminar para sobrestar os efeitos do acórdão proferido no julgamento deste Agravo à Execução Penal n. 0700437-62.2022.8.07.0000, restabelecendo, a decisão do Juízo de Execução que autorizou ao paciente a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Diante do exposto, observando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que sobrestou os efeitos do acórdão lavrado nestes autos, comunique-se o Juízo a quo para imediato cumprimento da decisão ad quem, encaminhando-lhe cópia do ofício de ID Num. 36325608. Prestem informações ao STJ. Por fim, tudo cumprido e certificado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 16:38:31. ROBSON BARBOSA Desembargador